Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-24.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000284-24.2017.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE IVAN DA CONCEICAO Advogado(s): FABRICIA SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ARBITRÁRIA. ILEGALIDADE JÁ RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da exoneração arbitrária de servidor público municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ilegalidade do ato de exoneração do servidor já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 8000077-53.2017.8.05.0003, que determinou sua reintegração ao cargo, configurando o dever de indenizar eventuais danos causados. 4 - O ato ilegal privou abruptamente o apelante de seu meio de subsistência, afetando sua dignidade, honra e imagem perante a comunidade local, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura efetivo dano moral indenizável. 5.Em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado em patamar razoável e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, considerando-se também o caráter pedagógico da medida. 6.Assim, considerando a gravidade do ato ilegal, o tempo em que o apelante permaneceu afastado de suas funções e os transtornos dele decorrentes, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7.- Danos materiais indeferidos, tendo em vista decisão anterior na ação de cumprimento de sentença, que considerou que de 24/03/2017 a 31/03/2021 o servidor não estava em exercício da função. 8 - Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG e RE 594.040-AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8000284-24.2017.8.05.0077, sendo parte(s) Apelante JOSE IVAN DA CONCEICAO e parte(s) Apelada MUNICIPIO DE ACAJUTIBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02